Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700903-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR PEREIRA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para manifestar-se acerca da petição ID 36419770, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 24 de junho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito